Tribunal: TJDFT
Processo: 0722983-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Vistos,etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de novas diligências nos sistemas conveniados. Sustenta a Agravante que a última diligência ocorreu há muito tempo, portanto é lícito o pedido de renovação. Pede efeito suspensivo. A Decisão agravada tem o seguinte teor: "Indefiro o pedido de pesquisa de bens via sistemas conveniados a este juízo. O credor não comprovou a efetiva localização de bens penhoráveis em nome do devedor, conforme exigência da decisão de arquivamento. Desse modo, retornem os autos ao arquivo.Int.". A um primeiro e provisório exame tenho que a Decisão deve prevalecer. Certo que decorrido espaço de tempo razoável é lícito o pedido de renovação das diligências tendentes a encontrar bens ou ativos do devedor para consecução da execução e realização do direito. Sucede que no caso trata-se de processo que tramita desde 2017, com cumprimento de sentença iniciado em 2018, feitas várias diligências conforme foi requerido e o processo esteve arquivado e desarquivado. Esgotadas as diligências úteis com auxílio do judiciário pelo princípio da cooperação, deve o credor assumir o ônus de buscar, ele próprio e com seus meios, o encontramento de bens penhoráveis do devedor. Assim, indefiro o pleito liminar. Prossiga-se no agravo em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 23 de junho de 2023 GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator